Tribunal: CARF
Processo: 18186.724407/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.724407/2013-93
ACÓRDÃO
3101-004.021 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE ABRIL DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMMODITIES AGROINDUSTRIAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. APLICAÇÃO DA SELIC FIXADA NO
RESP No 1.767.945/PR, JULGADO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS. RECURSO PROVIDO.
Vinculados os Conselheiros ao cumprimento das decisões do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça lavradas na sistemática
dos recursos repetitivos e de repercussão geral. Com isso, a tese fixada no
julgamento do Resp no 1.767.945/PR-RR, tem repercussão imediata, a teor
da alínea ‘b’, inciso II, parágrafo único do art. 98 do Regimento Interno do
CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Fl. 475
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.021 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.724407/2013-93
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Laura Baptista Borges, Luciana
Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Em defesa da economia processual, adoto o relatório do Acórdão Recorrido para
retratar os fatos desencadeados no litígio, a seguir reproduzido:
Trata-se do Pedido de Restituição ou Ressarcimento juntado à fl. 2, no valor
de R$ 573.468,95, assim motivado pela contribuinte:
Impossibilidade da utilização dos Créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep apurados na forma do § 3o do artigo 8o da Lei 10.925, de
23 de julho de 2004, relativos aos bens classificados no código
0805.10.00 da TIPI, no desconto de débitos da Contribuição no 3o
trimestre do ano de 2011.
Falta de previsão da hipótese de ressarcimento no programa
PER/DCOMP que impede a geração do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (artigo 113, § 3o, IN RFB 1.300/2012).
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo – Derat-SP, por meio do despacho decisório de fls.
243/256, deferiu em parte o pedido de ressarcimento, no montante de R$
412.831,08, com o seguinte fundamento:
27. Durante as análises efetuadas na diligência, importamos os
arquivos magnéticos de notas fiscais no formato da Instrução
Normativa 86/2001 por meio do programa de auditoria digital
denominado “CONTÁGIL”, então extraímos a relação das notas
fiscais referentes às aquisições de frutas para industrialização.
28. Conforme análise descrita no Despacho Decisório do processo
10880.916052/2013-18 (Pedido de Ressarcimento do crédito básico
da COFINS do 3° trimestre de 2011), constatamos, por meio da
análise dos DACONs e Pedido de Ressarcimento eletrônico
(PER/DCOMP), que o contribuinte não solicitou o ressarcimento do
crédito presumido a que tem direito, oriundo de aquisições de
insumos utilizados na produção de mercadorias classificadas no
capítulo 20 da NCM, mais precisamente compras de laranjas para
fabricação de suco de laranja, através do pedido de ressarcimento
eletrônico (PER/DCOMP), por meio de uma possível juntada
indevida dos créditos presumidos aos créditos integrais previstos
nas leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Para tanto, tivemos de
identificar e quantificar naquele processo de modo discriminado os
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.021 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.724407/2013-93
3
créditos integrais e os créditos presumidos. Portanto, concluímos
que o contribuinte, ao solicitar o ressarcimento do crédito
presumido através de petição, única forma com previsão legal
possível, agiu corretamente ao não incluir nas bases de cálculo
objetos dos pedidos de ressarcimento eletrônicos (PER/DCOMP) o
crédito presumido sobre as aquisições de laranjas para
industrialização.
29. Havendo o crédito presumido objeto do Pedido de
Ressarcimento deste processo já passado pela análise anterior
descrita no processo 10880.916052/2013-18, reproduzimos a seguir
os cálculos anteriores efetuados:
(...)
30. O contribuinte descontou parte do crédito presumido apurado
em períodos posteriores (...).
(...)
32. Por fim, o saldo trimestral passível de ressarcimento:

Cientificada do despacho decisório em 11/12/2014 (fl. 257), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 12/01/2015 (fls. 263/282), na
qual alega que:  o despacho decisório é nulo por falta
de fundamentação das glosas
efetuadas, tendo sendo violado os princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa;  o auditor fiscal não levou em consideração as informações contábeis
acostadas aos autos. Conforme planilha de notas fiscais do crédito para o
trimestre, tem-se o valor de R$ 83.598.436,02, que, pelo rateio de 83,2% resulta
no valor da base de cálculo do crédito presumido constante do pedido de
ressarcimento no montante de R$ 69.552.959,23. Desse valor, o montante de R$
29.160.666,26 refere-se à filial de CNPJ 00.831.373/0037-15. Não por
coincidência, o crédito referente a essa base de cálculo é correspondente ao valor
da glosa nos presentes autos. Portanto, a fiscalização, por algum motivo, talvez
até por engano, não levou em consideração essa filial para cômputo da base de
cálculo;  tem direito à correção de seu crédito pela taxa Selic relativa ao período da
demora da autoridade pública em viabilizar o ressarcimento no âmbito
administrativo, citando jurisprudência do Carf e do Superior Tribunal de Justiça;  no proc
material, devese tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.021 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.724407/2013-93
4
realidade, carreando para o expediente todos os dados, informações e
documentos a respeito da matéria tratada, ou seja, deve ser considerada a
relevância dos fatos em detrimento de quaisquer formalidades. Por isso todos os
documentos acostados aos autos devem ser apreciados e considerados para fins
de reconhecimento do direito creditório.
A 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em São Paulo, por meio da Resolução no 669, de 12/07/2016 (fls. 386/388),
baixou o processo em diligência para o que o auditor fiscal informasse se teria
considerado ou não em setembro/2011 os valores referentes ao crédito
presumido decorrente das compras efetuadas da filial de Bebedouro, CNPJ no
00.831.373/0037-15 e, caso não tivesse considerado, que retificasse os valores
apurados.
No despacho de diligência juntados às fls. 412/413, o auditor fiscal assim se
pronunciou:
1. No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, em cumprimento à determinação expressa na Resolução n°
669 da 6a turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo (SP) (fls. 386/388), refizemos a apuração do crédito
presumido do mês de setembro/2011, a fim de verificarmos a
procedência das alegações do contribuinte no tocante às aquisições
de insumos com direito a crédito presumido da filial de Bebedouro,
CNPJ no 00.831.373/0037-15.
2. Extraímos do repositório nacional do SPED NF-E as notas fiscais
eletrônicas emitidas por todas as filiais durante o mês de
setembro/2011, incluindo as da filial de Bebedouro, CNPJ no
00.831.373/0037-15, e geramos através do aplicativo homologado
pela Receita Federal do Brasil “CONTÁGIL” o relatório denominado
“CRÉDITO PRESUMIDO – SET-2011” (fls. 389 a 411).
3. Constatamos pela nova análise que assiste razão ao contribuinte
a diferença apontada em relação à filial de Bebedouro, pois, de
acordo com o montante analisado à fl. 411, o novo montante
fiscalizado contém um valor muito aproximado ao informado pelo
contribuinte, apenas com uma diferença irrisória, conforme
demonstramos no quadro abaixo:
(...)
6. Somando o novo crédito presumido de setembro analisado com
os demais saldos de julho e agosto de 2011 analisados à fl. 257 do
Despacho Decisório, temos:

Fl. 478
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.021 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.724407/2013-93
5
7. De acordo com todo o exposto neste Despacho de Diligência,
concluo pelo reconhecimento do direito creditório objeto do
Pedido de Ressarcimento no montante de R$ 573.468,95, referente
ao CRÉDITO PRESUMIDO do PIS/ PASEP vinculado às receitas de
exportação do 3° TRIMESTRE DE 2011.
Analisados os fatos, especialmente, o resultado da diligência promovida pela 6a
Turma da DRJ de São Paulo, a manifestação de inconformidade da recorrente foi julgada parcial
procedente porquanto, negado o pedido em relação a incidência da Selic sobre o crédito
ressarcido.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SELIC. NÃO CABIMENTO.
Não cabe a incidência da Selic sobre créditos de Cofins em pedidos de
ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Tão logo intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário discutindo, apenas, à
necessidade de correção monetária pela taxa Selic, com amparo no art. 24 da Lei 11.457/2007.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso voluntário
interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e processamento.
Infere-se do relatório que o saldo inicialmente do crédito presumido do PIS não-
cumulativo buscado pela recorrente e não reconhecido pela fiscalização, foi concedido pela DRJ,
após diligência fiscal.
Restou negado, no entanto, a correção monetária, sendo este, o cerne do recurso
voluntário.
Não se discute que a legislação veda a correção monetária e juros sobre o crédito
escritural (artigos 13 e 15, inciso VI da Lei no 10.833/2003) utilizado para dedução do crédito da
contribuição ao PIS e a COFINS apurado no período. O mesmo não ocorre quando o excesso do
crédito é objeto de pedido de ressarcimento e, nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça autoriza
aplicação da taxa Selic, fixada a tese em repetitivo:
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.021 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.724407/2013-93
6
"O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
O referido precedente é vinculante a este Colegiado, nos termos da alínea ‘b’, do
inciso II parágrafo único do art. 98 do Regimento Interno do CARF1.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para aplicar o entendimento
do STJ firmado na sistemática dos recursos repetitivos e reconheço a incidência da taxa Selic sobre
o crédito ressarcido.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissis]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissis]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributá ria;
[omissis]
Fl. 480
DF CARF MF
Original